Tribunal: TJDFT
Processo: 0708312-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0708312-15.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ALTAIR JUNIOR ALVES DE ARAUJO, RENATO FERNANDES PEREIRA AUTORIDADE: JUIZO DA QUARTA VARA CRIMINAL DE BRASILIA DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por RENATO FERNANDES PEREIRA em favor de ALTAIR JUNIOR ALVES DE ARAÚJO (paciente) em face da decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal de Brasília, no processo n.o 0715986-93.2024, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva. Em suas razões (Id 56449175), o impetrante narra que o paciente foi preso em flagrante, em 27/02/2024, por suposto desacato e injúria contra dois servidores públicos no exercício de suas atividades no CIME. Salienta que em momento algum o paciente teria sido desrespeitoso com os servidores e que apenas teria comparecido ao local para trocar o seu endereço. Discorre que seria ilegal a conversão do flagrante em preventiva, porquanto ausentes as hipóteses previstas no art. 312 do CPP. Defende que o paciente é primário, portador de bons antecedentes, com ocupação lícita e residência fixa. Destaca inexistir indicação concreta de que o paciente seja uma ameaça ao meio social ou que o delito tivesse sido efetivamente cometido por ele. Requer, liminarmente, a imediata soltura do paciente, com a abertura de processo administrativo contra os agentes públicos envolvidos em sua prisão. No mérito, solicita a confirmação da liminar. Intimado o impetrante, por duas vezes (Ids Id 56513506 e 57129112), para esclarecer se houve prisão em flagrante, bem como se esta foi convertida em preventiva, tendo em vista que não foi juntado qualquer documento nesse sentido nem há nos autos de origem referida informação, ele permaneceu inerte (Id 56989436 e 57451227). Desse modo, com fulcro no art. 89, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO da ordem e nego seguimento ao presente remédio constitucional. Intimem-se. Após, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR